Tribunal: TJBA
Processo: 8019955-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019955-14.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE GILSON FERREIRA CAVALCANTI Advogado(s): EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ÔNUS DO EMBARGANTE DE APRESENTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO (ART. 702, § 2º, CPC). INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS HÁBEIS. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em “Contrato de Crédito Unificado Soluções – Modalidade Eletrônico”, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial, ante a ausência, por parte do embargante, de indicação do valor que entendia correto e do demonstrativo discriminado da dívida, conforme art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é nula por iliquidez do título e ausência de planilha adequada; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer abusividade dos encargos contratuais diante da inobservância do ônus do embargante previsto no art. 702, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O contrato eletrônico de crédito, acompanhado dos extratos da conta e da planilha de atualização do débito, constitui prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ. 4.O art. 702, § 2º, do CPC impõe ao embargante que alega cobrança excessiva o dever de declarar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de não conhecimento da alegação de excesso. 5.A ausência dessa indicação inviabiliza a análise de teses relacionadas à suposta abusividade de encargos, uma vez que impede a delimitação da controvérsia e a aferição objetiva do alegado excesso. 6.A rejeição dos embargos monitórios pelo descumprimento desse ônus processual é medida que se impõe, sendo desnecessária a reavaliação de cláusulas contratuais ou da incidência do Código de Defesa do Consumidor. 7.Mantida a sentença de procedência da ação monitória, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8019955-14.2023.8.05.0080, oriundos do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante JOSE GILSON FERREIRA CAVALCANTE e Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA